Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-78.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Abusividade na cobrança de taxas de juros remuneratórios ora reconhecida. Art. 51, §1o, do CDC. Tema no 234 do C. STJ. Repetição do indébito. Devolução na forma dobrada. Tema no 929 do C. STJ. Dano moral não configurado. Precedentes. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.